Tribunal: TJMT
Processo: 1011081-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por MARIANA ARRUDA GUIMARÃES contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Cobrança de Multa Contratual, indenização por Danos Materiais e Morais n. 1052307-41.2019.811.0041, em tramite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que é a seguinte: “DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente MARIANA ARRUDA GUIMARÃES, para o fim de, DETERMINAR que a Requerida GLAUDECIR DUARTE PREZA – ME (SANTO EXPEDIDO CONSTRUÇÕES) DEPOSITE EM JUÍZO no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o valor pago pela Autora, de maneira INTEGRAL nos termos do relatório do Id.26028798 (R$271.398,35), atualizado até a data do efetivo cumprimento da medida, devendo o cálculo do valor estar de acordo com as condições contratuais entabuladas entre as partes, devendo a Requerida comprovar o cumprimento da ordem com o declínio pormenorizado do cálculo realizado, sob pena de bloqueio forçado.”
Explica que “obteve grande prejuízo, efetuando pagamento de 85% do valor do contrato, e sendo cumprido por parte da Agravada apenas 50% da obra, perfazendo o valor de R$ 110.357,72 (cento e dez mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) (...) soube por terceiros que a Agravada aplicou um “golpe” em diversos clientes, com casos semelhantes ao aqui relatado, utilizando-se do mesmo expediente.”.
Continua: “Por sua vez, a empresa Agravada é constituída na forma de “Empresário Individual”, onde, o seu sócio proprietário detentor de 100% (cem por cento) das cotas do capital social é o Sr. Galudecir Duarte Preza, conforme informações contidas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (doc. 07).”
Assevera é nítida a tentativa do proprietário da Agravada em ludibriar os credores; que o Sr. Galudecir tenta fazer é maquiar uma compra e venda de propriedade, realizando neste momento uma cessão de direito a terceiro, e assim, ludibriar credores e possivelmente frustrar o resultado útil do presente, conforme já narrado e previsto; que há outros processos e outras situações que demonstram que a parte Agravada pretende desfazer dos bens que lhe restam, com o único escopo de fraudar os credores.
Aduz, que a decisão agravada, conforme consignada terá pouca eficácia, uma vez que a Agravada detém contra si inúmeros processos judiciais, nenhum patrimônio, e tenta escancaradamente engendrar uma fraude contra terceiros. Por essa razão, o pedido em sede de liminar requerido pela Agravante foi no sentido de notificar o Sr. Alex Sandro Reis e Sra. Raquel Burigo Reis, sobre o teor da presente, e requerer via de consequência que os valores constantes do termo de cessão (doc. 11) sejam depositados em Juízo.
Almeja, liminarmente, liminarmente a antecipação da tutela recursal, para fins e efeitos de reformar o r. decisum “a quo”, determinando a intimação do Sr. Alex Sandro Reis e Sra. Raquel Burigo Reis, para que deposite em Juízo os valores descritos no parágrafo primeiro, da cláusula primeira, do termo de Cessão de Direitos e Obrigações.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico, “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico que a matéria tenha sido questionada no 1o Grau, não podendo, a priori, haver manifestação desta Instância.
Também, os terceiros mencionados nem fazem parte do processo, a fim de cumprir determinação judicial.
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido, sem prejuízo de reanálise, após o contraditório.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator